Tribunal: STF
Processo: ARE 1461733
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Farmácia e Drogaria Nissei S.A. formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 47) contra acórdão (eDOC 40) do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO DE CLASSE FIRMAR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS DOS CONSUMIDORES DE MEDICAMENTOS. PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DA ALEGADA .COISA JULGADA NA AÇÃO CIVIL 644/2005.ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA POR DETERMINAR A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. NAS AÇÕES COLETIVAS QUE RESGUARDAM DIREITO DO CONSUMIDOR É DEVIDA A VEICULAÇÃO DA SENTENÇA INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO EXPRESSO. PUBLICIDADE QUE CONTRARIA CLÁUSULAS DA TAC E O CDC. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA É CABÍVEL QUANDO VENCIDA A PARTE REQUERIDA, DEVENDO SER APLICADO AS REGRAS DO CPC, SOMENTE APLICANDO O CONTIDO NA LEI 7347/85, ARTIGOS 17 E 18 QUANDO VENCIDA A PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Assevera, em síntese, que esse julgamento, ao ter assentado que a recorrente descumprira cláusulas de Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o Sindicato das Farmácias e o PROCON/PR, no qual estabelecidas regras para publicação de publicidade de medicamentos, viola os arts. 2º, 5º, II e XXI, e 93, IX, todos da Constituição Federal.



    Especificamente quanto ao mérito da discussão, diz que a referida entidade sindical não possui autorização para assunção de compromissos em nome da recorrente, de modo que, a permanecer a condenação lhe imposta, haveria violação ao mencionado inciso XXI do art. 5º da Carta.



    Ao final, pleiteia que o recurso excepcional seja provido de forma a não ser mantido o acordão impugnado.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Primeiro Vice- -Presidente da Corte estadual (eDOC 58), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 60), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, destaco que, à exceção da discussão relacionada ao art. 5º, XXI, da Lei Maior, as demais não foram debatidas no acordão do tribunal estadual, tampouco no julgamento que apreciou embargos de declaração, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    No mais, tenho que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para reconhecer que a Farmácia e Drogaria Nissei S.A. está abrangida pelo Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Sindicato das Farmácias e PROCON/PR e que referida empresa descumprira as normas de publicidade de medicamentos previstas nesse documento, baseou-se notadamente no exame dos fatos e das provas, bem assim na interpretação das cláusulas do termo de ajustamento mencionado.



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da adotado pela origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação de cláusulas do TAC. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, dos óbices dos enunciados sumulares n. 279 e 454 da Suprema Corte.



    Em situação situação fronteiriça e no mesmo sentido, cito o que restou decidido no ARE 1.367.356 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, do qual transcrevo a ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. Termo de ajustamento de conduta. Regularização da Procuradoria Geral Municipal. Descumprimento. Título executivo parcialmente inexigível. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de termo de ajustamento de conduta, tampouco para o reexame do conjunto fáticoprobatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente